Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO E DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO OU SUBJETIVO. SUPOSTO GOLPE PRATICADO PELAS EMPRESAS PARA AS QUAIS O CONSUMIDOR TRANSFERIU O VALOR DO EMPRÉSTIMO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem indicativo de que a instituição financeira que concedeu o empréstimo está de alguma forma associada às empresas que teriam praticado o golpe afirmado pelo consumidor, não é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender o pagamento das prestações respectivas.
II. Se os elementos de convicção dos autos não permitem concluir pela existência de unidade contratual ou de parceria empresarial apta a descortinar cadeia de fornecimento, não é possível responsabilizar a instituição financeira que concedeu o empréstimo por atos ilícitos supostamente praticados pelas empresas para as quais o consumidor repassou o valor respectivo a título de investimento, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.